Tribunal: TJMT
Processo: 1030628-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030628-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - CPF: 562.231.616-20 (ADVOGADO), KELLY BEATRIZ HEPP - CPF: 031.384.669-31 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO CANCHERINI - CPF: 927.390.406-87 (ADVOGADO), RUDI RAINOLDO HEPP - CPF: 212.977.209-97 (AGRAVADO), KLEBERSON ANDRE HEPP - CPF: 042.808.209-29 (AGRAVADO), V. G. H. - CPF: 075.118.221-42 (AGRAVADO), VITORIA 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 41.779.350/0001-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBERSON ANDRE HEPP - CPF: 042.808.209-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBSERVÂNCIA A TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM NEGÓCIOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 303 DO CPC. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. POSSIBILIDADE. ART. 307, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em sede de ação cautelar antecedente, o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravados, bem como a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos, sob a alegação de simulação patrimonial por parte do genitor da agravante, com transferência de bens a familiares, incluindo menores, com a finalidade de esvaziar o patrimônio.

II. Questão em discussão

Verificar, em preliminar, a legitimidade do réu. No mérito, analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar antecedente para quebra de sigilo bancário e fiscal e se a possibilidade da conversão do procedimento cautelar para o rito comum.

III. Razões de decidir

O agravado se encontra no ponto central da controvérsia, sendo legitimo para figurar no polo passivo da demanda.

A de quebra de sigilo bancário e fiscal, trata-se de medida excepcional que exige indícios de ocultação patrimonial ou má-fé, não configurados no caso concreto. A ausência desses elementos inviabiliza a medida extrema, por violar direito fundamental à intimidade previsto no art. 5º, XII, da CF/1988.

As informações sobre sociedades empresárias e registros de imóveis são públicas, sendo desnecessária autorização judicial para sua obtenção.

A alegada urgência não restou comprovada, considerando a inércia da autora por longo período após o ajuizamento da ação.

A conversão da ação cautelar em procedimento está em conformidade com o art. 307, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa nem impedindo o ajuizamento do pedido principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A análise das condições da ação, como a legitimidade das partes, deve ser realizada com base nas alegações contidas na petição inicial, em observância a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A quebra de sigilo bancário somente é admitida quando houver indícios concretos de ocultação patrimonial.

A conversão da ação cautelar para o procedimento comum, nos termos do art. 307, parágrafo único, do CPC, não configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, na Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1001017-28.2024.8.11.0100, indeferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal dos réus e a expedição de ofícios à diversos órgãos, pleiteado pela autora.

A agravante alega que a medida visa apurar atos simulados praticados pelos agravados, consistentes na transferência de diversos bens móveis e imóveis de seu pai Rudi Rainoldo Hepp para seu irmão Kleberson André Hepp, bem como para as netas, menores de idade, com o intuito de esvaziar o patrimônio.

Aduz que os agravados criaram a sociedade Vitória 77 Comércio de Combustíveis Ltda. em maio de 2021, a qual foi constituída em nome da neta, com capital social de R$ 100.000,00, após o ajuizamento da Ação de Divórcio da ex-cônjuge de seu genitor.

Sustenta que em apenas três meses de operação, o referido negócio adquiriu dois lotes urbanos (matrículas n. 3295 e n. 519), cada um com 800m2, sendo estranha a constituição de sociedade em nome da menor sem qualquer justificativa provável e legítima, configurando indícios suficientes de irregularidades.

Assevera que o empréstimo bancário apresentado por eles, (Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 1.000.000,00 junto ao SICOOB), não comprova a origem dos recursos que levaram à criação de um posto de gasolina, que demanda custos extraordinários incompatíveis com a situação relatada.

Pontua que as medidas requeridas são essenciais para a obtenção de provas da simulação, visto que as informações estão sob o domínio dos agravados e protegidas por sigilo bancário e fiscal, sendo impossível a ela instruir adequadamente a ação principal.

Esclarece que não há pedido de bloqueio de bens ou valores, mas tão somente a requisição de informações e documentos.

Enfatiza que a conversão imediata ao procedimento comum, conforme determinado, é inadequada porque as tutelas cautelares pleiteadas se destinam precisamente em obter informações dos atos simulados praticados, sem as quais se torna impossível a instrução e processamento do feito principal, configurando cerceamento de defesa.

Destaca que o artigo 308 do CPC estabelece que apenas após efetivada a tutela cautelar o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, demonstrando que a conversão prematura obsta o prosseguimento regular do feito.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.314114896).

Na Contraminuta (Id.

319749398), os agravados Kleberson, V.G.H, e a empresa Vitória 77 Comércio de Combustíveis Ltda., alegam a ausência de requisitos para a concessão da tutela cautelar.

Sustentam que a agravante ajuizou a Ação há mais de um ano e permaneceu inerte, o que demonstra a inexistência de urgência.

Argumentam que o réu Kleberson construiu seu patrimônio com trabalho próprio, sem doações do pai, e que a empresa Vitória 77 e os imóveis na cidade de Brasnorte/MT foram adquiridos com recursos próprios, obtidos por meio de financiamento bancário regular.

Defendem que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional que viola garantias constitucionais, não se justificando no caso concreto.

O agravado Rudi Rainoldo Hepp (Id. 319982356), argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva por não possuir qualquer vínculo jurídico com os bens e empresas situados em Brasnorte.

No mérito, menciona que a agravante não demonstrou a probabilidade do direito nem o perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela cautelar.

Assegura que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional que viola o direito à privacidade e só seria cabível diante de indícios robustos de ilicitude, o que não ocorre no caso.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id.322137878).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – ilegitimidade passiva:

O agravado, Rudi Rainoldo Hepp, sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistência de qualquer vínculo jurídico com os bens e empresas localizados no município de Brasnorte, dos quais a autora pleiteia a quebra de sigilo bancário e fiscal e a expedição de ofícios à diversos órgãos.

No entanto, a agravante propôs a presente Ação sob a alegação de que o réu é seu genitor e, em conjunto com seu irmão, Kleberson Hepp, estaria simulando negócios jurídicos com o objetivo de ocultar o patrimônio familiar.

Verifica-se que o agravado ocupa posição central na controvérsia, pois a causa de pedir baseia-se na assertiva de que ele atua como financiador das operações supostamente simuladas, com a finalidade de disfarçar a transferência de seus bens.

Conforme entendimento do STJ,
“para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor"
(REsp 1.733.387/SP).

Assim, em observância a teoria da asserção, impõe-se a manutenção do agravado no polo passivo da demanda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO. Pela teoria da asserção, se as alegações do autor permitem configurar, ainda que abstrata e provisoriamente, a relação jurídica de direito material com a parte ré, está presente o pressuposto da legitimidade passiva ad causam. V.V. 1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. 2. Evidenciando nos autos que a parte não figurou como contratante no negócio jurídico que se almeja rescindir com a demanda, em virtude do seu inadimplemento, e tendo em vista que atuou somente como responsável pela emissão dos boletos utilizados para pagamento, não há que se falar na sua legitimidade para figurar no polo passivo. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 04766655220238130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/07/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023).

Rejeito a preliminar.

Mérito:

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos réus, bem como a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos.

Alega que seu pai, Rudi Rainoldo Hepp, ora agravado, há anos vem dilapidando seu patrimônio, transferindo bens ao filho Kleberson por meio de contratos simulados de compra e venda de imóveis, empresas e semoventes, ou adquirindo bens de terceiros e os registrando diretamente em nome do referido filho.

Afirma que, quando da futura partilha, poderá sofrer prejuízos decorrentes dessas simulações.

Requer a concessão da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nos seguintes termos:

a)

“Consulta ao Bacenjud e expedição de ofício ao Banco Central para que informem as contas bancárias, aplicações financeiras, previdência privada, criptomoedas e outros investimentos existentes em nome dos requeridos;

b)

Quebra de Sigilo Bancário dos réus, com expedição de ofício a todas as instituições bancárias e financeiras para obter o extrato bancário, das contas bancárias e investimentos dos réus, do ano de 2021;

c)

Quebra do Sigilo Fiscal dos réus, expedindo ofício para que a Receita Federal forneça a declaração de Imposto de Renda dos réus do ano de 2021 e as duas últimas, dos anos de 2023 e 2024, e informe as participações atuais e pretéritas dos réus em sociedades empresárias, com cópia das últimas declarações de Imposto de Renda dessas sociedades;

d)

Expedição de ofício à Junta Comercial para que informe todas as empresas registradas em nome dos réus, ativas e baixadas, com os respectivos históricos, com destaque aos atos constitutivos da sociedade ré;

e)

Expedição de ofício ao Cartório de Imóveis de Brasnorte, para informar todos os imóveis registrados na circunscrição, de titularidade dos réus, com cópia do registro e no particular os registros atualizados dos dois lotes descritos no item III.2.3, letras “a” e “b” ( Lotes Urbanos nº 09 e 10, da Quadra 100 em Brasnorte/MT – Matrículas nº 11.3.295, em 05/08/2021 e Matrícula nº R-10-519 - em 06/08/2021).

f)

Expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício de Brasnorte para que apresente cópia integral das Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas aos 06.08.2021 à fls. 024 a 028 do Livro nº E-47, referentes aos lotes objeto de compra e venda pela Sociedade VITORIA 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (Lotes Urbanos nº 09 e 10, da Quadra 100 em Brasnorte/MT – Matrículas nº 11.3.295, em 05/08/2021 e Matrícula nº R-10-519 - em 06/08/2021;

g)

Expedição de ofício ao(s) Cartório(s) de Notas e Documentos de Brasnorte, para informar todos as escrituras de imóveis envolvendo os réus, com o inteiro teor”.

Conforme art.303 do CPC, a tutela cautelar antecedente poderá ser concedida quando houver elementos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado e o risco de prejuízo à efetividade do processo.

A agravante fundamenta seu pedido com o objetivo de instruir futura ação de anulação de negócios jurídicos, alegando simulação patrimonial pelos agravados.

Contudo, observa-se que a pretensão se baseia unicamente em suspeitas não demonstradas por elementos concretos, centradas em atos societários e aquisições imobiliárias lícitas.

Ademais, as informações sobre constituição e alteração de sociedades empresárias são públicas e acessíveis a qualquer cidadão, em consonância com o art. 29 da Lei nº 8.934/1994, dispensando autorização judicial para sua obtenção.

No que tange ao
periculum in mora
, também não se encontra evidenciado, visto que os dados bancários e fiscais são preservados pelas instituições competentes por prazo suficiente, inexistindo risco iminente de perda da prova.

Ainda, a conduta da autora enfraquece a alegação de urgência, uma vez que a ação cautelar foi ajuizada em julho de 2024 e permaneceu paralisada por quase um ano, aguardando apenas a análise do pedido de justiça gratuita.

Destaca-se que a quebra de sigilo bancário, trata-se de medida que restringe direito fundamental previsto no art. 5º, XII, da CF, sendo admitida somente em hipóteses excepcionais, quando presentes indícios concretos de ocultação patrimonial, circunstância não demonstrada nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO DE ALIMENTOS - QUANTUM - ATENDIMENTO AO TRINÔMIO ALIMENTAR - INDISPENSABILIDADE - ALIMENTANTE - EMPREGO INFORMAL - CONFRONTO ENTRE A CAPACIDADE DO ALIMENTANTE E AS NECESSIDADES DO MENOR - VERBA JUSTA E RAZOÁVEL - VERIFICAÇÃO - MAJORAÇÃO E REDUÇÃO -IMPOSSIBILIDADE. - A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada a existente de indícios de que o alimentante está ocultando a sua real renda mensal - Ausente a demonstração da excepcionalidade e considerando que o alimentante juntou aos autos os seus extratos bancários, impõe-se o indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal (...). (TJ-MG - Apelação Cível: 50000368920238130558, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/09/2024).

Por fim, quanto
à alegação de cerceamento de defesa em razão da conversão do feito ao procedimento comum, o art. 310 do CPC dispõe que o indeferimento da tutela cautelar não impede o ajuizamento do pedido principal, tampouco interfere em seu julgamento, salvo nas hipóteses de decadência ou prescrição.

Dessa forma, a conversão determinada pelo juízo de origem apenas observou o disposto no art. 307, § único, do CPC, que impõe a adoção do rito comum quando houver contestação ao pedido cautelar.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025